Tribunal: CARF
Processo: 11968.720420/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.720420/2013-27
ACÓRDÃO
9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BERGESEN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11968.720420/2013-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do Acórdão no 3402-010.086, de 19/12/2022, que, por unanimidade votos, negou provimento ao
Recurso Voluntário da Contribuinte, cuja ementa se transcreve a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO
AO ARMADOR. AÇÕES DE COMPETÊNCIA PRÓPRIA DO AGENTE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente marítimo em relação a
penalidades relativas à manutenção da informação de escalas de navios, em
relação aos quais atua nesta condição, atualizada.
TIPIFICAÇÃO DE MULTA POR ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA
O Ato Declaratório Executivo COREP no 3/2008, não cria nova tipificação para a
multa prevista no art. 37, do Decreto-Lei no 37/1966, apenas atende à
competência de definir a forma e os prazos em que as informações serão
prestadas pelos agentes de comércio exterior, nos termos do caput deste mesmo
artigo.
PRÁTICA REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ATOS DE COMPETÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO. INCAPACIDADE DOS ATOS DO SUJEITO PASSIVO IMPOREM
NORMA COMPLEMENTAR DO DIREITO TRIBUTÁRIO.
As práticas reiteradamente observadas pela Autoridade Administrativa, citadas no
artigo 100, do Código Tributário Nacional, não podem se confundir com a prática
reiterada de infrações pelo contribuinte, em razão do tempo que a Autoridade
Administrativa leva para delas tomar conhecimento.
CONFISCO. DESPROPORCIONALIDADE. MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE
ESCALAS DE NAVIOS NA IMPORTAÇÃO.
A multa de prevista no artigo 37, inciso VII, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966,
não pode ser considerada desproporcional, ou de ter efeito de confisco, diante
dos valores das cargas a bordo de um navio mercante, ou do risco à fiscalização
aduaneira e ao controle do comércio exterior pela informação imprecisa entregue
por agente marítimo.

Síntese dos Autos

A Alfândega do Porto de Suape/PE lavrou auto de infração contra a Recorrente, em
razão de atraso de inclusão de informação de carga no SISCARGA, decorrente de operação de
alterações não informadas na previsão de chegada de navios, para os quais a Recorrente figurava
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11968.720420/2013-27
3
como Agente Marítimo, nos termos da alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966.
Conforme a fiscalização, a agência de navegação, representante legal do
transportador marítimo internacional, em descumprimento ao que determina a legislação, deixou
de atualizar a previsão de atracação de embarcação na condição, forma e prazos estabelecidos em
texto legal.
Ainda segundo a fiscalização, várias embarcações atracaram no porto de Suape, em
Pernambuco, com a sua previsão de atracação não atualizada, dificultando o trabalho da Receita
Federal do Brasil e dos demais intervenientes em comércio exterior (agente de carga, importador
e outros), que dependem da precisão dessas informações para pautar as suas ações.
A responsabilidade da agência de navegação, BERGESEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA, em relação à infração prevista no artigo 107, Inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei n° 37/66
decorreria de diversos registros do SISCOMEX CARGA, com informações de escala de navios nos
quais, em todos os casos, ela figura como Agência de Navegação.
A Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de Infração, onde alega ilegitimidade
passiva, em razão da Recorrente não se considerar enquadrada em nenhuma das três
qualificações da alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, quais sejam: empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Alegou que na condição de agência marítima age apenas como mandatária da
empresa de transporte, não sendo, portanto, possível atribuir-lhe responsabilidade própria ao
mandante (armador).
Alegou haver ausência de tipicidade em razão de considerar que a falta de
atualização de informações não pode equivaler a ausência ou atraso na apresentação de
informações, conforme tipificado na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no
37/1966, além de arguir nulidade da autuação.
Argumentou que o determinado no Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008,
onde se exige, no seu artigo 8o, que as informações sobre a escala sejam mantidas atualizadas, é
ato infralegal e que este não se reveste da atribuição legal de impor um comportamento à
Recorrente.
Alegou infração aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Arguiu denúncia espontânea e ausência de prejuízo ao fisco. Também argumenta
que o fato da Autoridade Aduaneira ter aceito 67 operações semelhantes constitui prática
reiterada da administração pública nos termos do artigo 100, inciso III, parágrafo único da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11968.720420/2013-27
4
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte.

Do Recurso Especial

Alega a Contribuinte haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária relativa à (i) ilegitimidade passiva do agente de carga, indicando como
paradigma o acórdão n.o 3102-00.487; e (ii) penalidade aduaneira, indicando como paradigma o
acórdão n.o 3301-010.477.

A matéria relativa à ilegitimidade passiva do agente de cargas foi afastada em razão
da modificação do acórdão indicado como paradigma pelo Acórdão n.o 9303-003.276 em data
anterior à apresentação do Recurso Especial, bem como por contrariar o teor da Súmula CARF n.o
185, que dispõe:

Súmula CARF no 185 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.

Desta forma, o Recurso Especial foi parcialmente admitido pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 399/404, exclusivamente quanto à matéria Impossibilidade de Imposição
da Multa Prevista no Decreto-lei no 37/66 em Razão de Retificações de Informações.

Em síntese, alega a Recorrente que:
 inexiste qualquer infração cometida pela Recorrente que ampare
juridicamente, de forma a justificar a imposição da exorbitante multa;
 o transportador de carga está obrigado a prestar informações sobre as
operações que executa e respectivas cargas, na forma, prazo e condições
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB), em atenção ao previsto
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11968.720420/2013-27
5
no art. 37, caput, e §1o, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei
no 10.833/03;
 a Secretaria da Receita Federal pode exigir do transportador, bem como do
agente de carga, não devendo ser confundido com agente marítimo, e do
operador portuário a prestação de informação sobre as cargas
transportadas na forma e no prazo por ela estabelecidos;
 referidas informações devem ser prestadas eletronicamente através de
sistemas informatizados e desenvolvidos pela Marinha Mercante e pela
Receita Federal do Brasil, denominados Sistema MERCANTE e SISCOMEX
CARGA, na forma em que previsto na Instrução Normativa Conjunta RFB/MT
no 797/07;
 a ausência de prestação das informações enseja a aplicação de multa,
prevista para o presente caso no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66;
 a multa é cabível apenas quando não for prestada informação sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute;
 há registro de informações prestadas referentes a todas as embarcações,
existindo diferenças de poucas horas, em alguns casos, quanto à data de
atracação, o que não pode ensejar a aplicação das multas impostas;
 a multa apenas poderia ser aplicada com fundamento no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, quando houver a ausência de
informação, o que inocorreu no presente caso;
 há clara divergência entre o que dispõe a alínea “e”, do inciso IV, do art. 107,
do Decreto-Lei no 37/66, com o artigo 8o do Ato Declaratório Executivo
(ADE) COREP no 03/2008.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que sustentou que:
 a “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou as informações corretas determinadas pela
legislação prejudicando o controle aduaneiro;
 a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela;
 a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11968.720420/2013-27
6
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria;
 a aplicação de penalidades por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da
extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro;
 o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

Objetiva a Recorrente discutir a tipificação da penalidade relativa à retificação de
informações de chegada de navios – artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei 37/66, que
tenha sido feita após o prazo normativo, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3301-010.477,
cuja ementa dispõe quanto ao tema admitido para análise:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV,alíneas“e”e“f”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de
04/02/2016).

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11968.720420/2013-27
7
O Acórdão recorrido, quanto ao tema, consigna em sua ementa:

TIPIFICAÇÃO DE MULTA POR ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA
O Ato Declaratório Executivo COREP no 3/2008, não cria nova tipificação para a
multa prevista no art. 37, do Decreto-Lei no 37/1966, apenas atende à
competência de definir a forma e os prazos em que as informações serão
prestadas pelos agentes de comércio exterior, nos termos do caput deste mesmo
artigo.

Em uma primeira análise, verifica-se haver divergência interpretativa entre os
acórdãos paragonados, haja vista ter o acórdão recorrido concluído que a ausência de atualização
das escalas dos navios se constituiria em descumprimento do dever de prestar informações “na
forma e prazo” estabelecidos pela Receita Federal, enquanto o paradigma concluiu que o tipo da
penalidade - alínea e do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37 - não abrangia a retificação
de informações incorretas, mas apenas o atraso na prestação inicial das mesmas informações.

Entretanto, não há similitude fática entre os acórdãos paragonados.

No caso dos presentes autos, há o registro de informações prestadas referentes a
todas as embarcações, existindo, ainda, diferenças de horas, em alguns casos, quanto à data de
atracação. Não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de retificação das informações
originais, mas exclusivamente divergências entre a informação constante do sistema e a efetiva
atracação dos navios.

No caso do acórdão paradigma, há informação da solicitação de retificação das
informações originariamente no sistema e planilha que informa a existência de solicitações de
retificação das informações pela Contribuinte:
Resta claro que a situação cuida de pedido de retificação de informações
anteriormente prestadas e, posterior, retificação de ofício dessas informações
pela autoridade aduaneira, a pedido da parte interessada (Recorrente).
Os extratos Conhecimento > Retificação > Consultar carreados aos presentes
autos, comprovam que a situação envolve retificações tendo como justificativas
ERRO NA ELABORAÇÃO e ERRO NO PREENCHIMENTO.
Em outras palavras, o caso compreende retificação, de ofício (após pleito de
retificação), das informações anteriormente prestadas.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11968.720420/2013-27
8
Tendo a autuação fiscal no presente caso decorrido do fato de várias embarcações
terem atracado no Porto de Suape “com sua previsão de atracação não atualizada”, não se pode
depreender que a decisão recorrida chegaria à mesma conclusão caso se tratasse de retificação de
informações.

Ou que a decisão paragonada seria a mesma na hipótese de divergência entre a
informação prestada no sistema e a efetiva atracação das embarcações.

Desta forma, não nos é possível depreender que as decisões paragonadas seriam
divergentes caso se tratasse de hipóteses de retificação de informações.

Com estes fundamentos, entendendo não haver similitude fática mínima, voto pelo
não conhecimento do Recurso Especial apresentado pela Contribuinte.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 423
DF CARF MF
Original